Tribunal: TRF3
Processo: 0003422-02.2016.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - O auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

4 - O fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos. Sendo assim, é desnecessária a configuração da incapacidade do segurado.

5 - O benefício independe de carência para sua concessão.

6 - O laudo pericial (ID 39924079 - páginas 68/71), elaborado em 14/12/16 e complementado em 20/11/17, consignou: "Autor sofreu queda de bicicleta com fratura de punho direito, mas já tratada cirurgicamente, com boa evolução e sem apresentar incapacidade para o trabalho e suas atividades habituais no momento. (...). No momento da perícia, ao exame clínico visual, o autor não apresenta incapacidade laboral, com fratura consolidada, com discreta limitação da flexão/extensão quando comparado ao punho esquerdo, porém com boa amplitude de movimentos do punho, com força muscular preservada e sem sinais flogísticos (...). Não foi confirmado dores no laudo pericial e não apresentou limitações ou incapacidade para as suas atividades habituais”. Concluiu que o autor não apresenta redução da capacidade laboral.

7 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

8 - É cediço que a contingência se configura independentemente do grau de limitação decorrente da lesão, sendo irrelevante se esta for mínima. Todavia, in casu, não restou comprovada, frise-se, a ocorrência de qualquer redução da capacidade laboral do autor.

9 - Acresça-se que não basta para a concessão do benefício a existência da moléstia ou lesão, percuciente a comprovação efetiva de redução da capacidade laboral, o que não ficou evidenciado nos autos.

10 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

11 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003422-02.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMAR HENRIQUE DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILO VENDITTO BASSO - SP352953-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003422-02.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMAR HENRIQUE DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILO VENDITTO BASSO - SP352953-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por VALDEMAR HENRIQUE DA CUNHA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício de auxílio-acidente previdenciário.

A r. sentença (ID 39924079 - páginas 115/120), julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a inocorrência de redução da capacidade laboral, condenando a parte autora no pagamento dos ônus de sucumbência, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais (ID 39924079 - páginas 123/129), a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando a necessidade de prestação de esclarecimentos pelo perito. No mérito, pugna pela reforma do decisum, ao fundamento de que preenche os requisitos para a concessão do benefício ora vindicado.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
600/821)

0003422-02.2016.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 - Desnecessária a produção de outras provas, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

2 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - O auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

4 - O fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos. Sendo assim, é desnecessária a configuração da incapacidade do segurado.

5 - O benefício independe de carência para sua concessão.

6 - O laudo pericial (ID 39924079 - páginas 68/71), elaborado em 14/12/16 e complementado em 20/11/17, consignou: "Autor sofreu queda de bicicleta com fratura de punho direito, mas já tratada cirurgicamente, com boa evolução e sem apresentar incapacidade para o trabalho e suas atividades habituais no momento. (...). No momento da perícia, ao exame clínico visual, o autor não apresenta incapacidade laboral, com fratura consolidada, com discreta limitação da flexão/extensão quando comparado ao punho esquerdo, porém com boa amplitude de movimentos do punho, com força muscular preservada e sem sinais flogísticos (...). Não foi confirmado dores no laudo pericial e não apresentou limitações ou incapacidade para as suas atividades habituais”. Concluiu que o autor não apresenta redução da capacidade laboral.

7 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

8 - É cediço que a contingência se configura independentemente do grau de limitação decorrente da lesão, sendo irrelevante se esta for mínima. Todavia, in casu, não restou comprovada, frise-se, a ocorrência de qualquer redução da capacidade laboral do autor.

9 - Acresça-se que não basta para a concessão do benefício a existência da moléstia ou lesão, percuciente a comprovação efetiva de redução da capacidade laboral, o que não ficou evidenciado nos autos.

10 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

11 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003422-02.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMAR HENRIQUE DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILO VENDITTO BASSO - SP352953-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003422-02.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMAR HENRIQUE DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILO VENDITTO BASSO - SP352953-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por VALDEMAR HENRIQUE DA CUNHA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício de auxílio-acidente previdenciário.

A r. sentença (ID 39924079 - páginas 115/120), julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a inocorrência de redução da capacidade laboral, condenando a parte autora no pagamento dos ônus de sucumbência, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais (ID 39924079 - páginas 123/129), a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando a necessidade de prestação de esclarecimentos pelo perito. No mérito, pugna pela reforma do decisum, ao fundamento de que preenche os requisitos para a concessão do benefício ora vindicado.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003422-02.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMAR HENRIQUE DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILO VENDITTO BASSO - SP352953-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Preliminarmente, observo ser desnecessária a produção de outras provas, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

Superada a matéria preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

O fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos.

Sendo assim, é desnecessária a configuração da incapacidade do segurado.

O benefício, vale dizer, independe de carência para sua concessão.

Cumpre consignar que o autor exerce a atividade de pedreiro e que na data da perícia contava com 45 anos de idade.

O laudo pericial (ID 39924079 - páginas 68/71), elaborado em 14/12/16 e complementado em 20/11/17, consignou:

"Autor sofreu queda de bicicleta com fratura de punho direito, mas já tratada cirurgicamente, com boa evolução e sem apresentar incapacidade para o trabalho e suas atividades habituais no momento. (...). No momento da perícia, ao exame clínico visual, o autor não apresenta incapacidade laboral, com fratura consolidada, com discreta limitação da flexão/extensão quando comparado ao punho esquerdo, porém com boa amplitude de movimentos do punho, com força muscular preservada e sem sinais flogísticos (...). Não foi confirmado dores no laudo pericial e não apresentou limitações ou incapacidade para as suas atividades habituais”.

Concluiu que o autor não apresenta redução da capacidade laboral.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

É cediço que a contingência se configura independentemente do grau de limitação decorrente da lesão, sendo irrelevante se esta for mínima. Todavia, in casu, não restou comprovada, frise-se, a ocorrência de qualquer redução da capacidade laboral do autor.

Acresça-se que não basta para a concessão do benefício a existência da moléstia ou lesão, percuciente a comprovação efetiva de redução da capacidade laboral, o que não ficou evidenciado nos autos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 - Desnecessária a produção de outras provas, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

2 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - O auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

4 - O fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos. Sendo assim, é desnecessária a configuração da incapacidade do segurado.

5 - O benefício independe de carência para sua concessão.

6 - O laudo pericial (ID 39924079 - páginas 68/71), elaborado em 14/12/16 e complementado em 20/11/17, consignou: "Autor sofreu queda de bicicleta com fratura de punho direito, mas já tratada cirurgicamente, com boa evolução e sem apresentar incapacidade para o trabalho e suas atividades habituais no momento. (...). No momento da perícia, ao exame clínico visual, o autor não apresenta incapacidade laboral, com fratura consolidada, com discreta limitação da flexão/extensão quando comparado ao punho esquerdo, porém com boa amplitude de movimentos do punho, com força muscular preservada e sem sinais flogísticos (...). Não foi confirmado dores no laudo pericial e não apresentou limitações ou incapacidade para as suas atividades habituais”. Concluiu que o autor não apresenta redução da capacidade laboral.

7 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

8 - É cediço que a contingência se configura independentemente do grau de limitação decorrente da lesão, sendo irrelevante se esta for mínima. Todavia, in casu, não restou comprovada, frise-se, a ocorrência de qualquer redução da capacidade laboral do autor.

9 - Acresça-se que não basta para a concessão do benefício a existência da moléstia ou lesão, percuciente a comprovação efetiva de redução da capacidade laboral, o que não ficou evidenciado nos autos.

10 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

11 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.